Tribunal: TJBA
Processo: 8001247-59.2015.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001247-59.2015.8.05.0123

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAELLA FAGUNDES SILVA

Advogado(s)
:
KERRY ANNE ESTEVES FARIAS, BARBARA CAIRES E SILVA NETA

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE.

Prescrição do fundo de direito. Indeferimento administrativo expresso de pensão por morte. Necessidade de ajuizamento da ação judicial em 05 (cinco) anos. Pedido indeferido em 06/05/2009. ação ajuizada em 04/11/2015. Prescrição reconhecida. SENTENÇA reformada. ação julgada extinta com resolução de mérito, art. 487, II do cpc. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001247-59.2015.8.05.0123
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada RAFAELLA FAGUNDES SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.